Tribunal: STF
Processo: HC 81494
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PROVA ILÍCITA. EXTENSÃO DA
ORDEM A CO-RÉUS NA MESMA SITUAÇÃO.
        Escuta telefônica autorizada anteriormente à
vigência da Lei 9.296/96. Prova ilícita reconhecida em outro
writ. Anulação, ab initio, da ação penal. Extensão aos
pacientes que se encontram em idêntica situação (CPP, artigo
580).
        Ordem deferida.